Tribunal: STF
Processo: Rcl 63082
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edilson Rodrigues alega ter a Comissão Processante da Câmara Municipal de Passa Tempo transgredido o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor: 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    O reclamante, prefeito do Município de Passa Tempo, narra ter sido instaurado em seu desfavor processo de cassação de mandato pela suposta prática de infrações político-administrativas.



    Sustenta estar a denúncia recebida pela Comissão Processante baseada em infrações não previstas no Decreto-lei n. 201/67. Afirma, ainda, ter a Comissão Processante estabelecido, em parecer prévio, a incidência de normas processuais do Regimento Interno da Câmara Municipal de Passa Tempo e da Lei Orgânica municipal, que contêm disposições conflitantes com as regras inscritas no Decreto-lei n. 201/67. 



    Aduz que, ao ignorar a incidência de normatização federal sobre a matéria, o órgão reclamado estaria desrespeitando o enunciado vinculante da Súmula n. 46, segundo o qual compete à União definir os crimes de responsabilidade e as regras processuais atinentes à responsabilização de prefeitos.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado, com a determinação de estrita observância das disposições contidas no Decreto-Lei n. 201/67 na condução do Processo Político-Administrativo n. 01/2023.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O reclamante alega estarem as condutas típicas que lhe foram imputadas, bem como o rito procedimental de apuração de responsabilidade de prefeito por infração político-administrativa, calcados em disposições locais discrepantes da normatização aplicável à matéria, presente no Decreto-lei n. 201/67.



    Afirma ocorrente, nesse contexto, usurpação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria e, por conseguinte, violação ao enunciado vinculante n. 46 da Súmula.



    Entretanto, o confronto entre as normas locais e a regulamentação federal revela disposições de conteúdo convergente, previstos em enunciados por vezes idênticos, o que afasta a inferência autoral de invasão da seara legislativa da União. Vejamos.



    Assim justifica o reclamante a tese de que fora denunciado por conduta não prevista no Decreto-lei n. 201/67:



    [...] foi admitida no prosseguimento da denúncia infração político-administrativa capitulada no inciso XI do artigo 71, da Lei Orgânica Municipal, que é inexistente no ordenamento jurídico da lei federal (DL 201\67), eis que as infrações ali capituladas estão descritas apenas e tão somente nos incisos I a X do artigo 4º, do Decreto-Lei n. 201/67.



    O inciso XI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal preceitua ser infração político-administrativa do prefeito, sujeita ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionada com a cassação do mandato, “praticar qualquer ato contra a probidade na administração; inclusive aqueles previstos na Lei Federal 8.429 e na Lei Complementar n°101/01”.



    A conduta descrita no regramento municipal amolda-se, perfeitamente, aos incisos VI ou VIII do art. 4º do Decreto-Lei n. 201/67, assim redigidos:



    VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro;



    [...]



    VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura.



    Conclui-se que a conduta típica prevista na lei municipal não diverge, substancialmente, da normatização federal aplicável ao caso.



    Por outro lado, a suposta violação ao rito procedimental previsto no Decreto-Lei n. 201/67 adviria, segundo o reclamante, das seguintes observações:



    [...] a adoção de normas do artigo 48, 69, I e 71 da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, ao arrepio do rito procedimental do artigo 5º, DL 201/67. 



    Passo a transcrever os trechos do parecer da Comissão Processante em que mencionados aqueles dispositivos:



    No dia 04 de setembro de 2023, o recebimento da denúncia foi proferido, por unanimidade, pelos 08(oito) legisladores dessa Casa Legislativa, baseando-se na Lei Orgânica Municipal, Art. 69, inciso I, bem como no Decreto-Lei Federal n. 201/1967, Art. 5º, sendo respeitados todos seus dizeres, citado abaixo:



    “... A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”



    [...]



    Denúncia aceita, a Comissão Processante foi instaurada de acordo com o Regimento Interno dessa Casa Legislativa, baseando-se no Art. 48, na Lei Orgânica Municipal Art. 71 e também no Decreto-Lei Federal n. 201/67, Art. 5º.



    Como se vê, em todos os tópicos abordados pelo órgão reclamado, o art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei Federal n. 201/67, constitui o fundamento de validade das determinações adotadas. As demais disposições locais apenas repetem os preceitos contidos naquele diploma legislativo federal, tal como já se fez ver no exame do art. 71 da Lei Orgânica municipal e como se demonstra, agora, pela reprodução do art. 48 do Regimento Interno daquela casa legislativa:



    Art. 48. À Comissão Processante, observadas as disposições do Decreto-lei nº. 201/67, compete praticar os atos previstos na Lei Orgânica e neste Regimento, quando do processo e julgamento do Prefeito e do Vice-Prefeito, nas infrações político administrativas e dos vereadores.



    Importa ressaltar que o juízo negativo de procedência em reclamação não constitui declaração sobre a correção, ou não, do ato reclamado. Isso porque o verbete vinculante n. 46 da Súmula limita-se a assentar a competência legislativa da União para fixar normas definidoras dos crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo. Por conseguinte, a menos que haja violação frontal à competência legislativa do ente central para dispor sobre a matéria, por meio da criação de condutas típicas ou regras procedimentais não previstas no Decreto-Lei Federal n. 201/67, não há que se falar em transgressão àquele enunciado sumular. 



    Nesse contexto, se o reclamante entende maculado o processo por crime de responsabilidade instaurado em seu desfavor, deve se valor das ações e instrumentos ordinários postos à sua disposição pelo ordenamento processual.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente